Tribunal: STJ
Processo: 1026033-56.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868994 - SP (2025/0065603-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSTODELLA
ADVOGADA
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
De acordo com jurisprudência desta Corte Superior, embora
1.
as disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para
atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não
adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das
cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do
Consumidor, do Código Civil ou outras legislações pertinentes.
Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
A reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa
2.
ao exame da abusividade da negativa de cobertura, em face das
disposições do CDC, demandaria o reexame das provas dos
autos. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51019143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 6aa7a34b-2801-40c4-adba-88227c688134

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 6aa7a34b-2801-40c4-adba-88227c688134

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868994 - SP (2025/0065603-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSTODELLA
ADVOGADA
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
De acordo com jurisprudência desta Corte Superior, embora
1.
as disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para
atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não
adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das
cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do
Consumidor, do Código Civil ou outras legislações pertinentes.
Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
A reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa
2.
ao exame da abusividade da negativa de cobertura, em face das
disposições do CDC, demandaria o reexame das provas dos
autos. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED COMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de fls. 270-274
e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para negar provimento ao
.
recurso especial manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 208 e-STJ):

Apelação Cível. Plano de saúde. Paciente portador de insuficiência cardíaca
estágio clínico “C”. Indicação médica para realização de intervenção percutânea
da insuficiência mitral secundária. Sentença procedente. Insurgência da ré.
Alegação de que se trata de plano não regulamentado. Contrato celebrado
anteriormente à edição da Lei 9.656/98. Irrelevância. Obrigação de trato
sucessivo. É vedado à operadora do plano de saúde sobrepor-se ao profissional
médico responsável pela escolha da terapia aplicável. Incidência da Súmula 102
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo prevalecer a indicação médica.
Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação
alterada pela recente Lei no 14.454/2022. Relatório médico é claro a respeito da
adequação e eficácia do tratamento descrito na literatura médica. Ré não
comprovou a existência de alternativa terapêutica para o tratamento. Ônus que
lhe competia. Justificado o custeio integral dos valores relativos aos insumos.
Precedentes do E. TJSP. Majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC).
Sentença mantida. Negado provimento ao recurso da ré.

Nas razões do recurso especial (fls. 215-224 e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos artigos 35 da Lei n. 9.656/1998; 51, IV, e § 1o, II, 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, sustentando a
legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento, em suma, que o fornecimento
do medicamento solicitado não consta no contrato que beneficia a parte recorrida,
celebrado antes da Lei n. 9.656/1998, e não regulamentado à mesma na data da
solicitação do procedimento.
Contrarrazões às fls. 241-244 e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 245-247 e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) não ter sido
demonstrada a vulneração aos dispositivos legais apontados como violados; b)
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ; e c) no tocante a alínea "c" do art.
105 da Constituição Federal, a parte recorrente deixou de atender aos requisitos
previstos nos art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e no art. 255 do RISTJ.
Em desfavor da referida decisão, interpôs a parte recorrente o respectivo
agravo (art. 1.042 do CPC/15), em cujas razões pugnou pelo processamento de seu
recurso especial.
Em decisão monocrática (fls. 270-274 e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o fundamento da aplicação dos
Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, no tocante à pretensão recursal de verificação
acerca da legalidade da negativa de cobertura de procedimento médico solicitado nos
autos, sob a alegação de que o plano de saúde foi firmado anteriormente à vigência da
Lei n. 9.656/1998, bem como não havia sido adaptado na data da solicitação do
procedimento.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 278-281 e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial,
combatendo a aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, afirmando existir
entendimento jurisprudencial no sentido de que “os ditames da Lei no 9.656/98
somente se aplicam aos contratos celebrados após a sua vigência, ou àqueles que,
celebrados anteriormente à sua vigência, foram adaptados às novas regras, com fulcro
”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
no artigo 35, da Lei no 9.656/98
Impugnação às fls. 284-285 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Com relação à incidência dos óbices recursais das Súmulas 7 e 83 do
1.
STJ, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a pretensão recursal
à verificação acerca da legalidade da negativa de cobertura de procedimento médico
solicitado nos autos, sob a alegação de que o plano de saúde foi firmado anteriormente
à vigência da Lei n. 9.656/1998, bem como que não foi adaptado na data da solicitação
do procedimento.
Sobre o tema, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
embora as disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes
de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das
cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil
.
ou outras legislações pertinentes
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MATERIAL
INDISPENSÁVEL
AO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656 /1998. INCIDÊNCIA DO CDC.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DANOS MORAIS. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui o entendimento de ser abusiva a cláusula restritiva de
direito que exclui do plano de saúde o custeio de órteses, próteses e seus
acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia necessária ao pleno
restabelecimento da saúde do segurado.
2. Embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os
contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor,
caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art.
35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à
ótica do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. "Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de
danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais
advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez
que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor,
de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp n. 1.421.512/MG, Relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
30/5/2014
4. No caso, o acórdão está alinhado ao entendimento desta Corte sobre a
matéria (Súmula n. 83/STJ), sendo inviável alterar a solução adotada na origem,
pois o acolhimento da pretensão recursal, no caso, exigiria reexame de provas e
cláusulas contatuais, o que não se admite no recurso sob exame (Súmulas n. 5
e 7 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
14/12/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. EN. 3/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO.
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608
/STJ. RECUSA DE COBERTURA DE HEMODIÁLISE. DESCABIMENTO.
CONTRARIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL DA CLÁUSULA DE COBERTURA DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A controvérsia acerca da validade de cláusula de exclusão de cobertura de
hemodiálise em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei 9.656/1998, e
operado por entidade de autogestão, numa hipótese em que o procedimento foi
declarado pelo médico assistente como necessário para a manutenção da vida
da paciente.
2. Nos termos da Súmula 608/STJ, os contratos de plano de saúde
administrados por entidade de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa
do Consumidor.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 9.656/1998 é inaplicável aos
contratos antigos não adaptados.
Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

4. Sujeição, porém, dos contratos antigos operados por entidade de autogestão
ao princípio da função social do contrato, conforme jurisprudência pacífica desta
Turma.
5. Caso concreto em que a operadora se recusou a oferecer cobertura de
hemodiálise em regime ambulatorial, após alta hospitalar, não obstante a
declaração do médico assistente acerca necessidade do procedimento como
"método de sobrevivência" da paciente.
6. Recusa de cobertura que subtrai do contrato a sua função social, na medida
em que impede a continuidade do tratamento de doença (insuficiência renal) não
excluída do contrato de plano de saúde.
7. Caráter manifestamente infundado da alegação de ausência de previsão da
hemodiálise no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS,
ensejando aplicação de multa processual.
8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp n. 1.774.203/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2021
10/3/2021

, a Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
No caso em tela
probatórios dos autos, consignou a possibilidade de que a demanda fosse averiguada
, pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 209 e-STJ):
à luz das disposições do CDC

Induvidosa a relação contratual entre as partes, sendo o autor titular do plano de
saúde oferecido pela operadora ré, mesmo porque não contrariado. Ademais,
igualmente incontroverso que a ré negou o custeio dos insumos descritos na
inicial.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois a ré fornece serviço
de assistência à saúde adquirido pelo autor como destinatário final, o que impõe
a aplicação do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
, a ré afirma que não pode ser compelida a arcar com o fornecimento dos
In casu
insumos para a cirurgia, pois o plano de autor é anterior à Lei 9.656/98, o que o
torna não regulamentado.
Primeiramente, é importante ressaltar que, apesar de o contrato entre as partes
ter sido celebrado antes da vigência da Lei 9.656/1998, são plenamente
aplicáveis as disposições contidas nessa lei. Isso porque se trata de contrato de
trato sucessivo, impondo-se a aplicação da referida legislação aos períodos
contratuais seguintes a partir de sua vigência. [grifou-se]

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da
demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa ao
exame da abusividade da negativa de cobertura, demandaria o reexame das provas
dos autos, juízo obstado pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE ANTIGO E
NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA
CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TABELA
PREVISTA NO CONTRATO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
PERFEITA HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
ABUSIVIDADE
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. CONCLUSÃO ALCANÇADA COM BASE EM FATOS,
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o prazo
prescricional trienal à pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual de seguro saúde fundada em enriquecimento sem causa.
2. Alterar as conclusões alicerçadas pela Corte de origem, requisitaria o
reexame de todo o manancial fático-probatório dos autos, além de uma nova
apreciação das cláusulas contratuais, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7
desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.790.791/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
24/5/2023

Portanto, inviável a admissão do presente apelo nobre, ante a incidência dos
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50681995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:56
Código de Controle do Documento: 71a41e43-1dbb-45d8-bbc0-f5e25bff5327

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.994 / SP
Número Registro: 2025/0065603-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10260335620238260114
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSTODELLA
ADVOGADA
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSTODELLA
ADVOGADA
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
TERMO
Documento eletrônico VDA50971920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: e994dcbb-0c61-4d3a-b9cf-e3e1e6b6a69b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: e994dcbb-0c61-4d3a-b9cf-e3e1e6b6a69b